Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730661-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A Defensoria Pública do Distrito Federal noticiou ao ID 25696418 a morte do autor da demanda, requerendo a extinção do processo em relação ao de cujus, mantendo-se, contudo, o prosseguimento do feito em relação ao capítulo do Acórdão que não condenou o Distrito Federal a pagar honorários à Defensoria Pública, por ser órgão daquele ente federativo. Instada a comprovar a morte, a Defensoria Pública apresentou ao ID 27293414 a Certidão de Óbito do autor que demonstra a morte do autor em 06/05/2021. Decido. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Por se tratar de direito personalíssimo, não é passível de sucessão de parte, porquanto não transmissível o direito em litígio, não há se falar em aplicação do art. 313, § 2o, II do CPC, pelo que, julgo extinta a obrigação, plenamente satisfeita, conforme já noticiado. Mantenha-se o sobrestamento do feito em relação ao capítulo decisório afetado ao Tema 1.002 em sede de Repercussão Geral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal